Tribunal: TJMT
Processo: 1017690-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017690-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE – ADESCO
AGRAVADOS: LUCIANA GOMES CUTRIM, CARLOS CESAR GOMES CUTRIM, JOATAN GOMES CUTRIN E MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pela AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE – ADESCO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais proposta por Luciana Gomes Cutrim, Carlos Cesar Gomes Cutrim e Joatan Gomes Cutrin, em desfavor do Agravante e do Município de Sinop, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela Recorrente.
A Agravante sustenta que a prova testemunhal irá trazer aos autos a dinâmica dos fatos e elucidar o ocorrido no dia 12 de abril de 2017, data na qual o paciente João Francisco Rodrigues Cutrim, após ser atendido na Unidade de Ponto Atendimento–UPA André Maggi, foi à óbito.
Aduz que, após o ocorrido, foi realizada sindicância para se esclarecer a situação da não localização do primeiro prontuário médico de atendimento, bem como da inconsistência quanto a retirada e aplicação do fármaco “bezentacil” no paciente, medicação que, segundo consta na inicial, este seria alérgico.
Defende que, da sindicância realizada não houve a conclusão se realmente existiu o alegado erro médico, sendo que os indícios apurados foram alvo de protocolo sob o n. 6053/2017 junto ao Conselho Regional de Medicina, e consta em andamento o processo administrativo n. 82/2017 para apurar eventual negligência da Dra. Ariadne Mirando – CRM 7975/MT, o qual tramita em sigilo profissional e a agravante (ADESCO) não possui acesso aos autos, motivos pelos quais é necessária a prova testemunhal nos autos originários, com o intuito de restar comprovado o real motivo da morte do paciente João Francisco Rodrigues Cutrim.
Assevera, ainda, que, apesar das dúvidas quanto a aplicação ou não do fármaco “Benzetacil” no paciente, resta evidente que, mesmo que houvesse a aplicação de tal medicamento, ainda assim, este não teria sido o motivo para a causa da morte, considerando o histórico de saúde do Sr. João Francisco Rodrigues Cutrim.
É o que merece registro.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido de tutela liminar formulado deve ser deferido.
Explico melhor.
Precipuamente, ressalto que a decisão ora agravada se trata de verdadeira decisão interlocutória, na qual foi realizado o saneamento e a organização do processo, e que, proferida esta, as partes possuem o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de cinco dias, findo o qual a decisão se torna estável.
Ademais, rememoro que, em princípio, em face de tal decisão não cabe o recurso de Agravo de Instrumento, salvo se restar decidido alguma das questões constantes no rol estabelecido no artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil.
Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1704520/MT, decidiu mitigar a taxatividade disposta no rol do supracitado artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, dispondo expressamente que o recurso de Agravo de Instrumento será cabível em situações de urgência, devendo ser este o elemento que deverá nortear quaisquer interpretações relacionadas ao cabimento do recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses arroladas no art. 1.015 do CPC.
O Superior Tribunal de Justiça assevera, também, que esse pilar deve ser examinado, ainda, em conformidade com a mais contemporânea concepção do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que, embora inicialmente concebido como o mero exercício do direito de ação, passou a incorporar também o direito à tutela jurisdicional e de efetivo acesso à justiça, de modo a “alcançar também a plena atuação das faculdades oriundas do processo e a obtenção de uma decisão aderente ao direito material, desde que utilizada a forma adequada para obtê-la”. (OLIVEIRA NETO, Olavo de; MEDEIROS NETO, Elias Marques de; OLIVEIRA, Patrícia Elias Cozzolino de. Curso de Direito processual civil: vol. 1, parte geral. 1a ed. São Paulo: Verbatim, 2015. p. 85).
Ou seja, se o pronunciamento jurisdicional se exaurir de plano, gerando uma situação jurídica de difícil ou de impossível restabelecimento futuro, é imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente, logo, tenho que, in casu, é cabível o presente recurso, vez que a não apreciação do objeto deste recurso neste momento, no caso a determinação da produção de prova testemunhal, contraria a celeridade processual, podendo gerar um retrabalho futuro, caso tais pontos sejam objeto de análise apenas em preliminar de apelação ou em contrarrazões.
Pois bem.
De início, trago os termos da decisão ora agravada:
(...)
Pois bem.
Com relação aos pedidos de ambas as partes quanto aos DEPOIMENTOS PESSOAIS e OITIVA de TESTEMUNHAS, entendo que estas são PRESCINDÍVEIS ao deslinde do feito, pelo que as INDEFIRO, eis que considera-se FRÁGIL e INSUFICIENTE à comprovação do NEXO DE CAUSALIDADE entre a conduta da suposta agente e o dano experimentado pela vítima, senão vejamos:
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E MORAIS – Erro médico – Prescrição inadequada de medicamento – Piora no estado de saúde do autor - Laudo pericial que não logrou demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o uso da medicação ministrada e o agravamento de seu estado – Inexistência do dever de indenizar – Sentença mantida - Recurso não provido. AGRAVO RETIDO – Prova testemunhal e depoimento pessoal das partes despiciendos para o deslinde do feito – Agravo retido desprovido. (TJSP - APL: 00016903120118260244 SP 0001690-31.2011.8.26.0244, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 10/05/2017, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2017 – grifo nosso).
AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA CARDÍACA. OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA. PROVA INÚTIL E DESNECESSÁRIA. O juiz é o reitor do processo, a ele cabendo velar pelo indeferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, de forma a realizar o desiderato constitucional da razoável duração do processo (CF, 5o, LXXVIII e CPC, 130). Se a prova oral não tem o condão de afastar o fato controvertido (erro médico), a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da autora são absolutamente irrelevantes ao julgamento da lide. Tratando-se de ação com pedido de indenização por danos morais fundada em erro no procedimento médico, é desnecessária a produção da prova oral quando o fato controvertido poderá ser elucidado através da prova pericial e documental. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00062587020138190000 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 16/04/2013, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2013 – grifo nosso).
Nesse sentido, diante da JUNTADA aos autos dos DOCUMENTOS da SINDICÂNCIA instaurada para apuração dos fatos (Portaria no 001/2017 em ID. 15551487), trazidos pela Requerida ADESCO em sua CONTESTAÇÃO, não se espera que os depoimentos pessoais e as provas testemunhais possam acrescentar ou esclarecer além do que já consta nesses documentos.
INDEFIRO, ainda, a produção de PROVA PERICIAL requerida pelo MUNICÍPIO DE SINOP, dada a AUSÊNCIA de JUSTIFICATIVA e PERTINÊNCIA do PEDIDO.
Por outro lado, DEFIRO a PRODUÇÃO de PROVA DOCUMENTAL requerida pelos AUTORES, nos termos do artigo 435, caput ̧ do CPC, ao que fixo, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias.
Com a eventual juntada, DETERMINO, desde já, a MANIFESTAÇÃO da PARTE CONTRÁRIA, no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade ao artigo 437, parágrafo 1o, do CPC.
Por fim, ainda com espeque no art. 370, primeira parte, do CPC/2015 e forte no PRINCÍPIO da VERDADE REAL, bem como com a FINALIDADE PRECÍPUA de o PODER JUDICIÁRIO exercer o seu MÚNUS PÚBLICO – dizer o direito de forma qualificada –, quando julgar necessário esclarecer os fatos para o julgamento da demanda, é permitido ao Juiz determinar a realização de provas no processo “ex officio”, razão pela qual DETERMINO seja OFICIADO o Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso para juntar nos autos CÓPIA INTEGRAL do PROCESSO no 82/2017, instaurado em desfavor da médica da Dra. Ariadne de Miranda Oliveira – CRM 7975/MT, conforme protocolo sob o no 6053/2017.
Com o aporte, DETERMINO, desde já, que as PARTES se MANIFESTEM no prazo de 15 (quinze) dias.
Como se vê, o Juízo singular indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas, requerido pela Agravante, ante o fundamento deste ser prescindível ao deslinde do feito, ser frágil e insuficiente à comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da suposta agente e o dano experimentado pela vítima, bem como pela sindicância instaurada para apuração dos fatos estar anexada aos autos.
Ocorre que, mesmo com a apreciação dos documentos constantes nos autos originários, entendo ainda não ser possível se chegar a uma conclusão do ocorrido no feito, ou seja, se o óbito do Sr. João Francisco Rodrigues Cutrim se deu em virtude da utilização do fármaco “bezentacil”, ou por motivo diverso, eis que as provas anexas no feito, inclusive a própria sindicância, demonstram falta de clareza sobre o evento da morte.
Explico melhor.
No Ofício n. 0067/CPCA/UPA24H/SMS/PMS/2017 (ID n. 55022489 – Pág. 127), no qual consta um relato referente ao óbito do paciente, consta as seguintes observações:
- A queixa do paciente difere inteiramente da anotação da consulta médica descrita no prontuário.
- Não foi localizada a primeira ficha (prontuário médico) de atendimento do paciente.
- Solicitado medicação na farmácia (conforme ficha de controle do setor) ao qual o paciente era alérgico conforme consta no prontuário (Benzilpenicilina).
- Retirada pela enfermeira Cristina a ficha de controle da farmácia e devolvendo-a posteriormente com rasuras na medicação antes solicitada (conforme ficha de controle do setor); ao qual o paciente era alérgico conforme consta no prontuário, sem devolver a medicação, segundo relato farmacêutico joão.
- O processo de atendimento do paciente apresentado à comissão segue sem relatório de enfermagem, sem checagem de medicação, evolução do paciente, tão pouco sobre atendimento na soroterapia e atendimento de emergência.
- A necessidade de investigação deste atendimento pela comissão de ética na UPA, com acompanhamento do MPE – Ministério Público Estadual.
Ademais, consta no Memorando n. 008/2017/FARM/UPA-SINOP/ADESCO (ID n. 55022489 – Pág. 175), relato do Sr. Luiz Henrique Rialto (farmacêutico RT), que assevera o seguinte:
(...) Assim que pude, retornei a ligação e o mesmo me explicou que estava dando baixa no sistema de requisições solicitadas à farmácia, e neste momento a enfermeira da soroterapia Cristina o abordou para pegar a requisição do paciente João Francisco Rodrigues. O mesmo procurou a requisição e viu que ainda não tinha dado baixa. Sendo assim, a entregou a enfermeira, na espera que a mesma solicitasse mais algum material ou medicamento. Todavia, o mesmo notou que esta enfermeira rabiscou a solicitação que havia feito do medicamento Benzatacil na dose 1.200.000 UI, mesmo tendo retirado tal medicamento da farmácia, sem efetuar nenhuma devolução. (...) Não é só a requisição do paciente que não foi dado baixa, mas outras também, onde o mesmo deixou em cima da minha mesa, conforme contato telefônico com o farmacêutico.
Por sua vez, a comissão da sindicância instaurada concluiu que (ID n. 55022489 – Pág. 221):
Após a análise de documentos, depoimentos e imagens enviadas à Comissão de Ética da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sinop relativo a sindicância administrativa instaurada para averiguar fatos ocorridos nesta unidade envolvendo a médica Dra. Ariadne Miranda, CRM 7975-MT, entendemos que:
1 – Não é possível emitir parecer conclusivo se houve (ou não) infração ética por parte da Dra. Ariadne no atendimento do paciente João Francisco Rodrigues Cutrim - CNS 700008594391506 – na data 12/04/2017.
2 – A ficha do atendimento inicial - desaparecida – é documento fundamental para qualquer conclusão a respeito do ocorrido.
Deste modo, verifico que, em que pese haver muitas alegações, tanto nos documentos da sindicância, como nos acima citados, não é possível, apenas com a análise destes, se chegar a qualquer conclusão sobre o ocorrido no evento analisado, assim, tenho que deve ser oportunizado a parte o seu direito de produzir a prova testemunhal requerida, como forma de exercer o seu direito de defesa, e até mesmo elucidar o evento da morte do paciente.
Outrossim, apesar do Juízo singular ter determinado que seja oficiado o Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso para juntar nos autos cópia integral do processo n. 82/2017, instaurado em desfavor da médica da Dra. Ariadne de Miranda Oliveira – CRM 7975/MT, protocolo sob o n. 6053/2017, considero que ainda há diversas questões a serem esclarecidas nos fatos, inclusive, o sumiço do prontuário médico inicial do paciente, bem como as condutas de cada uma das partes envolvidas na morte do paciente, e não apenas da Dra. Ariadne de Miranda Oliveira.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, determinando que seja autorizada a oitiva de testemunhas requerida pela Agravante nos autos originários.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora